Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora em razão de negativa de cobertura para internação emergencial, sob a alegação de carência contratual. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando tutela antecipada e distribuindo honorários e custas. Apelação da autora visando à condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Definir se a negativa de internação emergencial pelo plano de saúde durante o período de carência caracteriza abusividade apta a gerar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura dentro do prazo de carência, por si só, não configura ato ilícito.
4. A autora recebeu atendimento médico adequado, com estabilização do quadro clínico, não havendo demonstração de agravamento da sua condição ou sofrimento exacerbado que justifique a reparação extrapatrimonial.
5. A operadora do plano de saúde cumpriu prontamente a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, não havendo conduta abusiva ou resistência injustificada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao recurso.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950909, 0704851-08.2024.8.07.0009, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 28/11/2024, DJe 20/01/2025.